Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Sigma Publicidade contra decisão que indeferiu a petição inicial da ação de cobrança ajuizada em face de Bairro Novo Porto Velho Empreendimentos Imobiliários, sob o fundamento de ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita e incompetência absoluta do juízo. A autora pleiteia o pagamento de quantia certa com base na cessão de direitos provenientes de sentença declaratória proferida nos autos do processo n. 0002456-48.2011.8.22.0001.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na ação de cobrança ajuizada pela autora, considerando a natureza da sentença que fundamenta o pedido; e (ii) analisar a competência do juízo de origem para processar e julgar a demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir está presente, uma vez que a pretensão da autora é de natureza condenatória e não de cumprimento de sentença, visto que a sentença declaratória que fundamenta o pedido não possui liquidez e certeza necessárias à execução de título judicial, nos termos do art. 778, inciso III, do CPC.
4. A sentença do processo originário limitou-se a declarar a nulidade de escritura pública de venda e compra e de matrículas imobiliárias, não impondo qualquer obrigação de fazer, dar ou pagar que pudesse ser objeto de execução forçada.
5. A via eleita – ação de conhecimento com pedido de condenação – é adequada para discutir a pretensão da autora, permitindo a análise do mérito em processo autônomo.
6. O reconhecimento de incompetência absoluta do juízo de origem, de ofício, para extinguir o processo sem resolução de mérito, não encontra amparo legal, devendo ser observada a regra do art. 64, § 3o, do CPC, que determina a redistribuição do feito ao juízo competente.
7. Eventuais discussões sobre competência territorial devem ser suscitadas pelas partes interessadas, não sendo possível, de imediato, afastar a competência do juízo de origem.
8. A necessidade de análise de outros pressupostos processuais, como a fixação adequada do valor da causa, deve ser enfrentada pelo juízo de origem, evitando-se a supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, § 3o; 778, III; 487, I.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no caso apresentado.